Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0719525-83.2022.8.07.0001 Apelante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Apelado(s) Luiz Volmar de Bona Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença (Id 40172380) do juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por Luiz Volmar de Bona em desfavor da ora apelante, acolheu a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para: Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à requerida que promova o custeio integral das despesas pendentes, relativas à internação do autor para tratamento da septicemia junto ao Hospital em que internado, conforme prescrição pelo(a) médico(a) assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) CONDENAR a requerida reembolsar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), despendido pelo autor para a sua internação, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) CONDENAR a demandada a pagar à parte autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (Enunciado n. 362 da Súmula do C. STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência, impôs à requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a ré apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 40172385), defende a necessidade de reforma da sentença por se tratar de recusa motivada na observância do período de carência contratualmente estabelecido. Entende necessário respeitar o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato firmado em 21/2/2022. Informa que a internação foi solicitada em 26/5/22. Diz ter cumprido o ordenamento jurídico vigente. Menciona os arts. 12, V e 16, III, da Lei no. 9.656/1998. Aduz que “não merece prosperar a argumentação carreada pelo juízo singular acerca do cumprimento do prazo de carência de 12 horas, uma vez que o plano de saúde da recorrida não se trata de plano referência e, portanto, por se tratar de atendimento através do plano de segmentação hospitalar e sem caracterização de acidente pessoal, após 24 horas de contratação cessa a responsabilidade da Operadora de Saúde, sendo cabível tão somente a remoção do paciente para uma unidade de atendimento do S.U.S. onde haja continuidade de atendimento”. Cita o art. 35-G da Lei no. 9.656/1998. Defende ser subsidiária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Aduz que “não poderia o d. Juízo ter condenado à recorrente, porquanto que não havia prova consistente de que realmente se tratava de uma situação de urgência/emergência, sendo correto que a declaração solitária do médico que atendeu a parte recorrida não poderia ser suficiente para tanto, ainda mais que a operadora sequer pode aferir detalhadamente a questão na época”. Pugna pela reforma da sentença apelada, pois ela “malfere de forma explícita o contrato, ao que desequilibra completamente a operação da recorrente, já que se vê obrigada a cobrir procedimentos sem qualquer provisão”. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais visto que não incorreu em prática ilícita. Pontua não estar comprovado desembolso por parte do autor, ora apelado. Brada: “visto que a parte recorrida não apresentou qualquer pedido de reembolso e encontra-se em período de carência contratual, tem-se que sua restituição na integralidade é totalmente indevida e contraria aos clausula contratuais”. Menciona o art. 12, VI, da Lei no. 9.656/1998. Diz que eventual reembolso deve se dar de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados para o respectivo produto. Requer o afastamento do dever de indenizar por danos morais, porque lícita a recusa. Colaciona ementas. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Pede, ao final, o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão vergastada, de maneira a julgar improcedente todos os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento desta Corte, alternativamente, requer que seja minorado o valor estabelecido a título de danos morais, para o patamar de um salário-mínimo vigente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelada”. Preparo recolhido (Id 40172387). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id 40172394). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da parte apelante via sistema. Segundo certificado nos Ids 40172382 e 40172395, a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/8/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 17/8/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 18/8/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 8/9/2022 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, tendo em vista a ocorrência do feriado da Independência do Brasil em 7 de setembro. Contudo, o referido recurso foi protocolizado apenas em 9/9/2022 (Id 40172385). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu, Amil Assistência Médica Internacional S.A., registrou ciência da “expedição eletrônica” de 17/8/2022, em 18/8/2022. Pois bem. A Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado nos Ids 40172382 e 40172395, a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/8/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 17/8/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 18/8/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 8/9/2022 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, tendo em vista a ocorrência de feriado forense em 7 de setembro. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 9/9/2022 (Id 40172385), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora